Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no qual a embargante alega a existência de omissões quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos relevantes, bem como pleiteia o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais com vistas à interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos e dispositivos legais suscitados pelas partes; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam ao prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo admitida sua utilização para rediscutir o mérito já decidido.
4. A leitura integral do acórdão embargado demonstra que todas as teses jurídicas relevantes foram devidamente apreciadas, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à legislação específica sobre planos de saúde.
5. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos não caracteriza omissão quando a matéria por eles regulada foi suficientemente enfrentada no acórdão por outras fundamentações legais adequadas.
6. O recurso de embargos não enfrentou o núcleo da fundamentação do acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, revelando nítida intenção de rediscussão do mérito.
7. A simples insatisfação da parte com a decisão proferida não justifica a interposição de embargos de declaração, sob pena de desvio de sua finalidade legal.
8. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles tratada é suficientemente enfrentada por outros fundamentos jurídicos no acórdão.
3. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, desde que a matéria tenha sido suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; Lei 9.656/98, arts. 10, §13, 12 e 35-G; CDC, arts. 47 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.